Tribunal: TJDFT
Processo: 0703969-68.2023.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO FUNDADA NA ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA AS MEDIDAS EXTREMAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A busca pessoal é um meio de prova previsto no artigo 240, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, cuja realização independe de mandado (artigo 244 do Código de Processo Penal), condicionada a fundada suspeita de que o sujeito oculte consigo arma proibida ou objetos ou papeis que constituam corpo de delito.

2. O fato de alguém caminhar em via pública, próximo a sua residência, e esboçar nervosismo ao avistar a viatura policial, não configura fundada suspeita da ocultação de objeto ilícito, que justifique a abordagem e a busca pessoal.

3. A ausência de comprovação de consentimento válido de morador para o ingresso no domicílio, tampouco verificada a justa causa ou situação flagrancial urgente a justificar o ingresso dos policiais na residência, sem o aguardo da autorização judicial, impõe-se o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas mediante a violação de regra constitucional, bem como de todas que delas decorreram.

4. Tendo em vista que as munições apreendidas nos autos, atribuída ao adolescente, foram localizadas após revista pessoal ilícita e busca domiciliar também ilegal, é imprestável para justificar a justa causa para o recebimento da representação, pois advinda de prova ilicitamente obtida, também o sendo, por conseguinte, todos os atos dela decorrentes.

5. Diante da ausência de justa causa, de rigor a manutenção da decisão que rejeitou o recebimento da representação apresentada pelo Ministério Público em desfavor do adolescente por ato análogo ao crime do artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, combinado com o artigo 152 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

6. Recurso desprovido.